Tribunal: TJMT
Processo: 1030988-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030988-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), SORRISO PRIME LTDA - CNPJ: 28.955.196/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA (AGRAVADO), PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT - JACSON DOUGLAS NUNES CORDEIRO (AGRAVADO), Prefeito de Nova Lacerda/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVIÇOS LTDA. (AGRAVANTE), INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.955.196/0002-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030988-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA LACERDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DE CERTAME. INDEFERIMENTO DE EFEITO ATIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO PNCP E NO SITE OFICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO LEGAL. ESCOLHA DA MODALIDADE PRESENCIAL SEM MOTIVAÇÃO. VÍCIOS NA SESSÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ATA GENÉRICA. OMISSÃO DE REGISTRO DE PROTESTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO. PUBLICIDADE REGULAR EM DIÁRIO OFICIAL E SITE DO MUNICÍPIO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE DEZ DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRÉVIA AO EDITAL. PARTICIPAÇÃO REGULAR NO CERTAME. INSURGÊNCIA APENAS APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. OPORTUNIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito ativo em agravo de instrumento, mantendo os efeitos do indeferimento de liminar em mandado de segurança que buscava a suspensão do Pregão Presencial número 013/2025, promovido pelo Município de Nova Lacerda/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica central consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito ativo, mediante a demonstração de: (i) nulidades absolutas e insanáveis no certame licitatório, decorrentes de ausência de publicação do edital no PNCP e no site oficial do Município, inobservância do prazo mínimo de dez dias úteis previsto na Lei número 14.133/2021, ausência de motivação para escolha da modalidade presencial e vícios na sessão pública; (ii) probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifiquem a suspensão imediata dos efeitos do pregão.

III. Razões de decidir

3. O edital foi regularmente publicado tanto no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso quanto no sítio eletrônico do Município, conforme aviso de licitação colacionado pela própria impetrante, que orienta expressamente os interessados a acessarem o edital completo no endereço oficial da prefeitura, em conformidade com o item 2.3 do Edital número 013/2025.

4. O Município de Nova Lacerda possui população inferior a vinte mil habitantes e, nos termos do artigo 176, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, encontra-se em regime de transição, podendo dar publicidade aos atos licitatórios mediante publicação em diário oficial, inclusive por meio de extrato, enquanto não adotar o PNCP.

5. O prazo legal entre a publicação do aviso de licitação em 27 de junho de 2025 (sexta-feira) e a realização da sessão pública em 11 de julho de 2025 atende ao interstício mínimo de dez dias úteis exigido pelo artigo 55, inciso II, alínea "a", da Lei número 14.133/2021, considerando-se a regra de exclusão do dia de início e inclusão do dia final prevista no artigo 183 da mesma lei.

6. A empresa agravante participou regularmente do certame sem questionar previamente os alegados vícios, conforme previsto no item 10.1 do instrumento convocatório, insurgindo-se contra o edital apenas após resultado desfavorável, o que afasta a plausibilidade jurídica da tese sustentada.

7. A ata de sessão indica que a agravante foi desclassificada por ausência de apresentação de documentação exigida e que teve oportunidade de interposição de recurso administrativo, não havendo comprovação robusta de negativa de manifestação ou de cerceamento de defesa.

8. As alegações de ausência de gravação audiovisual da sessão e de omissão de registro de protestos na ata carecem de comprovação consistente e não afastam o teor das informações registradas formalmente pela Comissão de Licitação.

9. A demonstração das alegadas nulidades depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da concessão de efeito ativo, não se verificando, neste momento processual, elementos inequívocos quanto à existência de ilegalidade manifesta que justifique a suspensão do certame.

10. A concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança que visam suspender atos administrativos em processos licitatórios exige extrema cautela, sob pena de comprometer o interesse público e a continuidade dos serviços públicos, especialmente quando ausentes elementos robustos de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência dos requisitos legais para concessão de efeito ativo em agravo de instrumento, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano grave ou de difícil reparação, impede a suspensão de certame licitatório quando: (i) o Município com população inferior a vinte mil habitantes encontra-se em regime de transição previsto no artigo 176, parágrafo único, inciso I, da Lei número 14.133/2021, tendo dado publicidade regular ao edital em diário oficial e em seu sítio eletrônico; (ii) o prazo entre a publicação do aviso e a realização da sessão pública atende ao interstício mínimo legal de dez dias úteis; (iii) a parte agravante participou regularmente do certame sem impugnar previamente os alegados vícios, insurgindo-se apenas após resultado desfavorável; (iv) a demonstração das alegadas nulidades depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da medida de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
Lei número 14.133/2021, artigos 55, inciso II, alínea "a", 176, parágrafo único, inciso I, e 183.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030988-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Inove Construtora e Multi Serviços Ltda.
contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo, formulado com o objetivo de suspender os efeitos do Pregão Presencial no 013/2025, promovido pelo Município de Nova Lacerda/MT.

A Agravante, contudo, insurge-se contra essa decisão, alegando que as premissas adotadas na fundamentação do indeferimento não se sustentam frente ao acervo documental já constante dos autos.

Afirma, com base em extratos do PNCP e consultas ao
site
do Município, que o Pregão Presencial no 013/2025 não teve o inteiro teor do edital publicado nos meios oficiais exigidos pela Lei no 14.133/2021, o que compromete a validade da fase externa da licitação.

Sustenta, ainda, que, a contagem objetiva dos dias úteis entre a suposta publicação e a data da sessão revela que o interstício foi de apenas 9 dias úteis, não atingindo, portanto, o mínimo legal previsto no art. 55, II, “a”, da nova Lei de Licitações.

Argumenta, também, que, a ausência de impugnação administrativa não impede o reconhecimento judicial de nulidades absolutas e insanáveis, que podem e devem ser objeto de controle jurisdicional a qualquer tempo, sobretudo quando relacionadas à publicidade, motivação e transparência do certame.

Quanto aos registros da sessão, a Agravante ressalta que não houve gravação audiovisual, a ata lavrada é genérica, carece de fundamentação individualizada para desclassificações, não registra os protestos por ela formulados e sequer foi assinada por todos os presentes, em evidente violação ao art. 17, §2o, da Lei no 14.133/2021, bem como ao Decreto Estadual no 1.525/2022/MT.

Sustenta que, tais vícios impedem o controle efetivo do procedimento e comprometem a legalidade, a ampla defesa e o contraditório.

Reforça, por fim, que, estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, consubstanciado nos vícios formais e materiais apontados com base em documentação já constante dos autos, bem como o
periculum in mora
, diante do risco concreto de consolidação de uma contratação viciada e de difícil reversão. Sustenta que a medida de suspensão do certame visa, em última análise, preservar o interesse público, por assegurar o respeito à legalidade, isonomia e economicidade nas contratações públicas.

Diante disso, requer a retratação da decisão monocrática, com a concessão do efeito ativo para suspensão imediata de todos os efeitos do Pregão Presencial no 013/2025, inclusive eventuais adjudicações, homologações e contratações decorrentes.

Alternativamente, requer a submissão do recurso ao colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com o provimento do agravo interno e a consequente reforma da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030988-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA LACERDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por Inove Construtora e Multi Serviços Ltda., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no agravo de instrumento n.o 1030988-33.2025.8.11.0000, mantendo os efeitos do indeferimento da liminar proferida no Mandado de Segurança no 1002615-48.2025.8.11.0046, que buscava a suspensão do Pregão Presencial no 013/2025, promovido pelo Município de Nova Lacerda/MT.

Sustenta a agravante, em síntese, que, o certame é eivado de nulidades absolutas e insanáveis, apontando, para tanto, a ausência de publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site oficial do Município, o descumprimento do prazo mínimo de 10 dias úteis previsto no art. 55, II, “a”, da Lei no 14.133/2021, a adoção do pregão na forma presencial sem motivação formal, bem como a lavratura de ata genérica, ausência de gravação audiovisual da sessão pública e a omissão do registro de seus protestos. Alega que tais vícios configuram ofensa aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e contraditório.

Entretanto, razão não assiste à parte agravante.

A decisão monocrática ora atacada foi proferida com base em análise prévia e criteriosa dos autos, em especial dos documentos constantes do processo de origem.

De acordo com os elementos disponíveis, observa-se que o edital foi, sim, objeto de publicação tanto no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso quanto no sítio eletrônico do Município, conforme demonstra o aviso de licitação colacionado pela própria impetrante no ID 203997929, o qual orienta expressamente os interessados a acessarem o edital completo no endereço oficial da prefeitura, em conformidade com o item 2.3 do Edital no 013/2025.

Ademais, o artigo 176, parágrafo único, inciso I, da nova lei de licitações admite que, enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios com população inferior a 20 mil habitantes – como é o caso do Município de Nova Lacerda/MT – poderão dar publicidade aos atos licitatórios mediante publicação em diário oficial, inclusive por meio de extrato:

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput deste artigo deverão:

I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

Quanto ao prazo legal entre a publicação do edital e a realização da sessão pública, também não se verifica, em princípio, a alegada inobservância. O aviso foi publicado em 27 de junho de 2025 (sexta-feira), e a sessão foi realizada em 11 de julho de 2025. A contagem dos prazos previstos na nova lei de licitações segue a regra de exclusão do dia de início e inclui o dia final (vencimento). Veja-se:

Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições:

Assim, diante da regular publicidade do edital, o intervalo atende ao interstício mínimo legal de 10 dias úteis exigido pelo art. 55, II, “a”, da nova Lei de Licitações.

Ademais, não prospera a tese de que o vício na escolha pela modalidade presencial teria sido ignorado. O edital previa essa forma de realização e não houve impugnação prévia pela empresa agravante, conforme dispõe o item 10.1 do próprio instrumento convocatório.

Além disso, os artigos 176, II e 17, §2o, da nova lei de licitações estabelecem que:

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o
§ 2o do art. 17 desta Lei
;

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

§ 2o As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Conforme consignado na decisão recorrida, a empresa participou do certame de forma regular, sem questionar os supostos vícios apontados, e somente após o resultado desfavorável decidiu se insurgir contra o edital, alegando nulidades que, em princípio, não foram objeto de impugnação prévia.

No que se refere aos supostos vícios ocorridos durante a sessão pública, também não se identifica, neste juízo preliminar, elementos que demonstrem a plausibilidade jurídica da tese sustentada.

A ata de sessão indica que a agravante foi desclassificada por ausência de apresentação de documentação exigida e que teve oportunidade de interposição de recurso administrativo, não havendo comprovação de negativa de manifestação ou de cerceamento de defesa. As alegações de que a sessão não foi gravada e de que seus protestos não constam da ata carecem de comprovação robusta, e não afastam o teor das informações registradas formalmente pela Comissão de Licitação.

Ressalte-se que, para concessão de efeito ativo, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 300 e art. 1.019, I, do CPC), o que não se verificou no caso. Os fundamentos apresentados pela agravante se amparam em premissas controvertidas e cuja demonstração, caso pertinente, depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual.

Por fim, não se pode ignorar que medidas liminares em sede de mandado de segurança que visam suspender atos administrativos em processos licitatórios exigem extrema cautela, especialmente quando inexistem elementos inequívocos quanto à existência de ilegalidade manifesta, sob pena de se comprometer o interesse público e a continuidade dos serviços públicos.

Assim, diante da ausência dos requisitos legais para concessão da medida,
nego provimento
do agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026